Tribunal: TJMT
Processo: 0002956-15.2016.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002956-15.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIA LOPES DA SILVA - CPF: 550.715.381-72 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIA LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002956-15.2016.8.11.0044

APELANTE: CELIA LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Célia
Lopes da Silva contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; e a absolveu da prática dos crimes de receptação (CP, art. 180) e posse de munição (Lei 10.826/03, art. 12) (id. 119769219).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer a desclassificação do delito de tráfico para conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, porquanto assevera que não houve flagrante apelante em efetiva mercancia de entorpecentes (id. 119769228).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 119769232).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 125015690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIA LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

A defesa postula a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, a denúncia narra que, no dia 22 de setembro de 2016, em razão do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de código 72582, uma equipe policial dirigiu-se até a residência da apelante, onde encontraram 01 (uma) porção de maconha, 06 (seis) porções de substância análoga de crack, além de pedaços de sacolas plásticas típicas para embalar entorpecentes, bem como a quantia de R$ 1.517,00 (mil quinhentos e dezessete reais) e 02 (duas) munições de .32 (id. 119769177 – pág. 03).

De acordo com o Laudo Pericial, foram apreendidas 0,89 g (oitenta e nove centigramas) de crack e 0,49 g (quarenta e nove centigramas) de maconha.

As investigações iniciaram após
Rubens Almeida
furtar uma calça feminina em um comércio da cidade. A vendedora/vítima acionou a Polícia Militar, que logrou em encontrar o suspeito no comércio da apelante
“Bar Célia”
.

Os agentes policiais questionaram a apelante acerca da calça furtada, ao que ela teria respondido que
Rubens
lhe ofereceu o objeto por R$ 10,00 (dez reais) e que, quando iria experimentá-lo, os agentes policiais chegaram ao local.

Diante disso, a apelante foi encaminhada à Delegacia de Polícia, autuada, até então, como incursa no delito de receptação. Ao receber os suspeitos, o Investigador de Polícia
Dalton Ribas Nery
relatou que
Rubens
afirmou ter trocado a calça furtada por entorpecentes (id. 119769177 – pág. 18).

Diante disso, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para a residência de
Célia
, o que foi deferido.

Ouvida
apenas na fase extrajudicial, a apelante respondeu que
Rubens
lhe disse que a calça era de sua esposa e a ofereceu por R$10,00 (dez reais). Relatou que, ao tentar
prová
-la, os agentes policiais chegaram em seu estabelecimento e apreenderam o objeto. Questionada sobre as drogas, optou por permanecer em silêncio; sobre as munições, disse que eram de seu ex-marido (id. 119769177 – pág. 27-30).

Também durante a fase extrajudicial, o Investigador de Polícia
Dalton Ribas Nery
declarou que Rubens disse ter trocado a calça furtada por uma porção de entorpecentes, o que motivou a busca e apreensão. Disse que durante a busca domiciliar, apreenderam os entorpecentes, as munições de calibre 32 e a quantia de R$ 1.517,00 (mil quinhentos e dezessete reais), espalhada em várias notas trocadas de no máximo R$20,00.

Já em juízo, o Investigador de Polícia
Dalton Ribas Nery
confirmou que havia uma suspeita de
Rubens
ter trocado a calça furtada por tráfico de entorpecentes. Disse que, ao proceder a busca, encontraram porções de pasta base, sacolas plásticas picotadas e as munições (id. 119769212).

Ademais, o Policial Civil
Wesley Ismailon Cunha de Lurdes
relatou que, embora não se recordava dos fatos, confirmou lembrar-se do nome da apelante, eis que ela era bastante conhecida pelo meio policial pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (id. 119769213).

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais e os objetos apreendidos na residência (drogas, sacolas picotadas e dinheiro em notas trocadas).

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista do exposto, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022